Tribunal: TJDFT
Processo: 0730234-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730234-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA FERNANDA MARQUES CALDAS TERRA RIOS DA SILVEIRA RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. VÍCIO DO PROCEDIMENTO. INEXISTENTE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESÍDIA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se da leitura da peça inaugural é possível compreender, com clareza, que a pretensão se volta para o recebimento de valor correspondente à prestação de serviços educacionais não adimplidos, não há que se falar em inépcia da inicial em razão de um equívoco no pedido para determinar a citação da ré. 2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante em documento particular é de 5 (cinco) anos (CC, art. 206, §5o), com o termo inicial contado a partir do vencimento da última parcela, no caso de pagamento diferido. 3. Ajuizada a demanda e dado o despacho citatório dentro do prazo, não se afasta a regra interruptiva da prescrição quando a demora na efetivação da citação não for imputável ao autor (CPC, art. 240, §2o). 4. Operando-se a interrupção do prazo prescricional em processo judicial, a prescrição intercorrente somente se caracterizaria na hipótese de o autor deixar de praticar ato que lhe competia, deixando o processo paralisado voluntariamente por período igual ou superior ao prazo prescricional, o que não corresponde à realidade do presente feito. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque não teria havido manifestação quanto ao pedido subsidiário de liberação do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos; b) artigos 2o, 10, 250, incisos III e IV, e 700, §5o, argumentando, em ligeira síntese, que o colegiado alterou o procedimento monitório, escolhido pela parte autora, para o procedimento comum, sem que houvesse pedido ou fundamentação suficiente para tanto; c) artigo 240, §§1o e 2o, porquanto a parte autora, mesmo tendo sido intimada para dar andamento ao feito, manteve-se inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 10, 240, §§1o e 2o, 250, incisos III e IV, e 700, §5o, todos do CPC, porquanto a conclusão da turma julgado veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “De fato, o pedido formulado na inicial de “expedição de mandado de pagamento” (id 27453595 - Pág. 2) está previsto para o procedimento monitório (CPC, artigos 700 e 701). Porém, esse fato não é suficiente para concluir pela inépcia da inicial. Primeiro, porque a avaliação de incompatibilidade entre pedidos é feita tendo como parâmetro pleitos de natureza de ordem material. No caso, “a expedição de mandado de pagamento” é um ato de cunho procedimental. Segundo, a interpretação do pedido leva em consideração o conjunto da postulação e deve observar o princípio da boa-fé (CPC, art. 322, §2o). Ao analisar os outros elementos da inicial, como o título dado a demanda – ação de cobrança, os fatos e fundamentos jurídicos, compreende-se com clareza que a pretensão está dirigida ao pagamento dos serviços educacionais prestados e não adimplidos, tanto é que, desde o primeiro ato ordinatório, o presente feito foi recebido pelo rito do procedimento comum - art. 334, § 8o, do CPC (id 27453605), sem que a parte autora tenha sequer se insurgindo contra essa prática (...)Ademais, é importante relembrar que não há nulidade processual sem prejuízo - pas de nullité sans grief (CPC, art. 277 e 281). Esse prejuízo é aferido a partir da finalidade a qual seria alcançada com a prática do ato. Ora, se a ré foi chamada para se defender em um procedimento comum ordinário, no qual o espaço para defesa é mais amplo que o previsto para o procedimento especial, tendo-lhe sido garantido o exercício pleno do contraditório, está evidente que a finalidade do ato foi atingida, não havendo que se falar em prejuízo e, por conseguinte, em nulidade processual (...)e não merece prosperar a alegação de prescrição, com base no argumento de que o “transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a última parcela do suposto acordo de confissão de dívida, 09 maio de 2015, e a ‘citação’ da Ré/Apelante em 04 novembro de 2020”.. Primeiro, porque o marco interruptivo da prescrição não foi a citação válida, mas sim o despacho que ordenou esse ato comunicatório, o qual ocorreu em 30/10/2019 (id 27453604), ex vi do §1o do art. 240 do CPC. Com isso, observa-se ter transcorrido apenas 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses entre a data de vencimento da última parcela (9/05/2015) e a data do despacho judicial que ordenou a citação (30/10/2019), ou seja, lapso temporal inferior aos 5 (cinco) anos previstos no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Destaca-se que, interrompida a prescrição em processo judicial, a prescrição intercorrente somente se operaria na hipótese de o autor deixar de praticar ato que lhe competia, deixando o processo paralisado voluntariamente por período igual ou superior ao prazo prescricional, o que não corresponde à realidade do presente feito. Segundo, a demora em efetivar a citação da ré não pode ser atribuída à parte autora. Constata-se que foram expedidos mandados de citação para vários endereços e somente na quarta tentativa o oficial de justiça logrou êxito. Também se observa que, quando intimada para dar andamento ao feito, a autora atendeu à determinação judicial e adotou a providência efetiva a viabilizar a citação” (ID. 33819748) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029